Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-23.2013.8.14.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000925-23.2013.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: BERNADETE DE LIMA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0000925-23.2013.8.14.0083
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO
RECORRIDO: BERNADETE DE LIMA MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho em face da sentença proferida em ação de cumprimento de sentença movida por servidora pública, referente ao pagamento de remuneração atrasada do mês de dezembro de 2012, acrescida de indenização por danos morais. A sentença homologou cálculos que fixaram o montante devido em R$ 11.667,94, corrigido pelo IPCA-E e com juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é devida a incidência de juros de mora sobre o período de arquivamento dos autos por suposta inércia da parte autora;
(ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros de mora aplicados no caso estão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, independentemente de eventual demora do credor em impulsionar o processo, salvo hipóteses legais ou decisão judicial que suspenda ou interrompa sua contagem. O arquivamento administrativo do processo não caracteriza fato apto a interromper a incidência dos juros.

A atualização monetária e os juros de mora de débitos da Fazenda Pública devem observar o critério fixado no julgamento do STF no RE nº 870.947 (tema 810), com repercussão geral, bem como no REsp nº 1.492.221 (tema repetitivo 905) do STJ, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e, no caso de débitos vencidos a partir da vigência da Lei nº 11.960/09, os juros de mora conforme seu art. 1º-F. A partir da EC nº 113/21, deve-se aplicar a taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os juros de mora incidem desde a constituição em mora do devedor, sendo irrelevante eventual arquivamento administrativo do processo, salvo hipóteses legais ou decisão judicial que suspendam ou interrompam sua contagem.

A atualização monetária e os juros de mora de débitos da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados no julgamento do RE nº 870.947 e, após a EC nº 113/21, ser calculados pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §12; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/21; Resolução CNJ nº 303/2019; Ato Normativo CNJ nº 0001108-25.2022.2.00.0000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (tema 810); STJ, REsp nº 1.492.221, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (tema 905).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 09/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Curralinho em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Bernadete de Lima Martins.

A controvérsia tem origem em uma ação movida pela autora, servidora pública concursada no cargo de professora, que alegou não ter recebido a remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, no valor de R$ 2.083,73 (dois mil e oitenta e três reais e setenta e três centavos). No bojo da ação, Bernadete de Lima Martins pleiteou, além do pagamento do montante devido, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude dos transtornos causados pelo atraso no pagamento do salário.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, condenando o Município ao pagamento de R$ 2.487,67 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, homologo os cálculos apresentados pelo contador do juízo e condeno o Município de Curralinho/PA a pagar à Bernardete de Lima Martins, o valor de R$ 11.667,94 (onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), devendo ser destacados os valores referentes aos honorários de sucumbências de R$ 1.944,66 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da citação, nos termos do art.1º-F da Lei 9.494/97”.

Inconformado com a sentença, o Município de Curralinho interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, argumenta que a sentença merece reforma em virtude de dois aspectos centrais. Primeiro, alega que houve inércia da parte autora na promoção do cumprimento da sentença, resultando na incidência indevida de juros de mora sobre o período de arquivamento dos autos.

Sustenta que a demora no prosseguimento do feito não pode prejudicar a Fazenda Pública, violando os princípios da razoabilidade e da proteção ao erário. Em segundo lugar, afirma que os cálculos homologados pelo juízo aplicaram índices de correção monetária e juros de mora divergentes das orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente no julgamento do RE 870.947.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que os cálculos realizados pelo contador do juízo estão em conformidade com a decisão transitada em julgado. Rechaça a alegação de inércia, apontando que o período de arquivamento do processo foi motivado por remessas administrativas à capital, sem que houvesse ciência pessoal da autora, o que inviabilizou qualquer atuação da parte para impulsionar o feito.

O Ministério Público, atuando na condição de custos legis, manifestou-se pela ausência de interesse público primário na lide, abstendo-se de intervir no feito, considerando tratar-se de demanda patrimonial de interesse individual disponível da recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo e condeno o Município de Curralinho/PA a pagar à Bernardete de Lima Martins, o valor de R$ 11.667,94 (onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), devendo ser destacados os valores referentes aos honorários de sucumbências de R$ 1.944,66 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da data da citação, nos termos do art.1º-F da Lei 9.494/97.

Conforme consta no relatório, a tese recursal é composta dois aspectos centrais: 1) incidência indevida de juros de mora sobre o período de arquivamento dos autos; 2) índices de correção monetária e juros de mora aplicados no caso.

No que se refere ao primeiro ponto, o apelante argumenta que houve inércia da parte autora na promoção do cumprimento da sentença, o que teria resultado na indevida incidência de juros de mora durante o período de arquivamento dos autos. Defende que a demora no prosseguimento do feito não pode onerar a Fazenda Pública, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proteção ao erário.

Contudo, a jurisprudência pacificada estabelece que os juros de mora incidem a partir da constituição em mora do devedor, sendo irrelevante, para esse fim, qualquer eventual demora do credor na prática de atos processuais subsequentes. Dessa forma, o arquivamento dos autos ou a ausência de movimentação processual não configuram fatos capazes de afastar a contagem dos juros de mora.

Ademais, é imprescindível destacar que a mora do devedor tem origem no não pagamento dentro do prazo legal ou judicialmente fixado. Os juros de mora, nesse contexto, constituem consectários naturais dessa condição. A inatividade do credor, por si só, não suspende a incidência dos juros. Apenas a suspensão formal do processo, decretada judicialmente, ou hipóteses legais específicas de interrupção da contagem de encargos financeiros poderiam produzir tal efeito. No entanto, o arquivamento administrativo dos autos não se enquadra nessas situações, razão pela qual o devedor permanece em mora, sem que haja interrupção ou suspensão do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação.

Quanto ao segundo ponto, o apelante alega que os cálculos homologados pelo juízo de origem aplicaram índices de correção monetária e juros de mora em desacordo com as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em especial no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral reconhecida.

Nota-se que a sentença julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o Município de Curralinho a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$2.487,67 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, contados a partir da data da sentença (11 de outubro de 2013).

No que toca à atualização monetária e aos juros de mora, deve ser observado o critério pacificado pelo Supremo Tribunal Federal STF nos autos do RExtr. nº 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (tema de repercussão geral nº 810), e pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, nos autos do REsp. nº 1.492.221-PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018 (tema de recurso repetitivo nº 905), qual seja, correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, cabendo apenas pontuar que, com o advento da EC nº 113/21, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a ser feita com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que abrange tanto a atualização monetária como os juros de mora (art. 21 da Resolução CNJ 303/2019, atualizada, e Ato normativo CNJ nº 0001108- 25.2022.2.00.0000), o que deve ser aplicado a partir da data de publicação da aludida emenda constitucional, qual seja, 09/12/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso, apenas aplicar os índices de correção monetária e juros de mora, de acordo com as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em especial no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, e conforme fundamentação supra.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024